Tribunal: TRF3
Processo: 5001171-45.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
176/775)

5001171-45.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001171-45.2024.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ERESP 1.517.495/PR. LEI No 14.789/2023. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte para que seja reconhecido seu direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores relativos aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, com recuperação via precatório ou compensação e a correção monetária. A sentença denegou a segurança e a pessoa jurídica apelou.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo após o advento da Lei no 14.789/2023; e (ii) saber se os valores indevidamente recolhidos podem ser compensados ou restituídos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 957, concluiu inexistir repercussão geral, já que a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional.

4. Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido de ICMS configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União a título de IRPJ e CSLL, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR.

5. Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado.

6. Revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados no voto e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. Os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal pelos Estados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme ERESP 1.517.492/PR, mesmo após a edição da Lei no 14.789/2023. 2. Impossível a utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: LC 101/00, art. 14, § 1o; Lei 14.789/23, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp n. 1.517.492/PR; TRF3: ApelRemNec 5000383-68.2024.4.03.6130; STF: Tema 957, Tema 831, RE no 1372080/SP, RE no 1367549/SP e ARE: 1393633/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001171-45.2024.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: I.F.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Apelação interposta por I.F.C. Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda. (Id 293040481) contra sentença que, em sede de mandamus, denegou a segurança requerida nos seguintes termos na inicial (Id 293040354 – pág. 18):

[...] requer a Impetrante seja-lhe concedida a segurança em definitivo para assegurar seu direito líquido e certo de:

(i) não incluir, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a partir de 2024, os valores dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, na forma de créditos passíveis de dedução dos débitos de ICMS verificados em cada período de apuração (créditos presumidos), independentemente do atendimento de qualquer condição ou requisito previsto na legislação infraconstitucional, ou, sucessivamente, mediante a observância dos requisitos e condições previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014; e

(ii) proceder à recuperação, via precatório ou compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB, dos valores pagos a maior a título de IRPJ e CSLL em razão da indevida inclusão, em suas bases de cálculo, dos benefício fiscais supra referidos, bem como ao aproveitamento das diferenças de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSLL) eventualmente apurados a menor pela mesma razão, em todas as hipóteses com incidência da SELIC sobre os respectivos montantes, na forma do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

[...]

Sustenta a apelante, em síntese, que a Lei no 14.789/2023 (artigos 7o e 8) passou a considerar toda e qualquer subvenção tributável pelo IRPJ/CSLL, mas as novas disposições legais são insuficientes para legitimar a tributação dos benefícios fiscais de ICMS, os quais continuam não podendo ser considerados como receita tributável por IRPJ/CSLL, (CTN, arts. 110 e 433; Lei no 7.689/1988, art. 2o, caput; Lei no 8.981/1995, arts. 31, 32, caput, e 574), questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.517.492/PR e o entendimento foi confirmado no julgamento do Tema 1.182, além do que a exigência de tributos federais sobre os valores correspondentes a incentivos de ICMS viola o pacto federativo (CTN, art. 8o; CF, arts. 3o, III, 151, I, e 170, VII), a reserva de lei complementar para dispor sobre conflitos de competência e normas gerais em matéria tributária (CF, arts. 62, § 1o, II, 146, I e III, “a”, e 155, § 2o, XII, “g”; LC no 160/2017, arts. 9o, § 4o, e 10; Lei no 12.973/2014, art. 30) e o artigo 178 do CTN. Pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, de modo que lhe seja assegurado o direito almejado na inicial do mandamus.

Contrarrazões apresentadas (Id 293040499).

O Ministério Público Federal que oficia no 2o grau não se manifestou acerca do mérito (Id 324452639).

É o relatório.

[CB]

VOTO

Mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica com o objetivo de afastar a tributação de IRPJ e CSLL sobre os benefícios fiscais de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, sem aplicação da Lei n° 14.789/2023, bem como de ter declarado o direito à recuperação, via precatório ou compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, dos valores pagos a maior a título desses tributos em razão da indevida inclusão, em suas bases de cálculo, dos benefício fiscais mencionados, bem como ao aproveitamento das diferenças de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSLL) eventualmente apurados a menor pela mesma razão, em todas as hipóteses com incidência da SELIC.A sentença denegou segurança e o contribuinte apelou.

IRPJ e CSLL

Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR, verbis:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.

IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.

V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada.

VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.

VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.

Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas. IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.

X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).

XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.

XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.

XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.

XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos.

(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018 - ressaltei)

Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado. Nesse sentido o seguinte julgado desta 4a Turma:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EREsp 1.517.492. LEI 14.789/2023. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da sentença que concedeu a segurança afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos benefícios fiscais relativos ao crédito presumido de ICMS concedidos pelos Estados da Federação e Distrito Federal, recebidos pelas Impetrantes. Ademais, declarou a existência do direito à compensação e ao cômputo no prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL das exclusões dos benefícios fiscais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

3. Analisar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.517.492/PR, firmou entendimento de que a tributação dos créditos presumidos de ICMS viola o princípio federativo, sendo devida a sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

5. No presente caso, a discussão não versa quanto aos demais benefícios fiscais de ICMS, mas unicamente excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

6. Assim, a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo e as alterações promovidas pela LC 160/2017 não alteraram o entendimento.

7. Portanto, no tocante a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL aplica-se o entendimento firmado no EREsp 1.517.492.

8. Cumpre destacar que mesmo antes do art. 30 da Lei n.o 12.973/14 ter sido revogado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que contribuinte do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro real tem o direito de excluir das respectivas bases de cálculo os créditos presumidos de ICMS independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos no referido preceito legal.

9. Desta feita, a Lei no 14.789/2023 (a qual dispõe sobre benefícios fiscais) não altera o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça mantendo-se as razões estabelecidas no EREsp 1.517.492.

10. O Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional.

11. Por todo o exposto, não há como acolher a alegação de ofensa ao princípio da legalidade tributária e ofensa ao pacto federativo em prejuízo da União, bem como aos artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III, da Constituição Federal e 110 do CTN.

12. A nossa jurisprudência já se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

13. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

14. Anote-se que o art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 - autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

15. Entretanto, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei.

16. O entendimento dessa Corte quanto à reconstituição da escrita fiscal que visa adequar os montantes de IRPJ e CSL recolhidos e ajustar eventuais saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, ressalte-se que, de regra, o próprio Fisco exigiria em situação de restituição de indébito, não influindo a natureza contábil dos créditos presumidos e vedada a restituição administrativa do crédito eventualmente apurado.

IV. Dispositivo e tese

17. Remessa necessária parcialmente provida para que seja observado o disposto no 26-A, da Lei 11.457/2007.

18. Apelação não provida.

Tese de julgamento:

“1. Os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observada prescrição quinquenal, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

CF, artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III;

CTN, 110;

Lei 12.973/2014, art. 30;

Lei 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, AgInt no AREsp 2483129, Ministro Francisco Falcão, Publicação 11/04/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2460687, Ministro Paulo Sergio Domingues, Publicação 07/10/2024.

STF, RE 1052277, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Julgamento: 18/08/2017, Publicação: 29/08/2017.

TRF3, ApelRemNec, 5009054-73.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Nery da Costa Junior, Data: 26/02/2025.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000383-68.2024.4.03.6130, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 23/05/2025, Intimação via sistema DATA: 27/05/2025 - ressaltei)

Acrescente-se, ainda, julgado desta turma finalizado em 18 dezembro de 2025 nos autos da ApCiv no 5003425-88.2024.4.03.6110, no qual, à unanimidade, foi firmado o mesmo entendimento, conforme sua ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ERESP 1.517.495/PR. LEI No 14.789/2023. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte para que seja reconhecido seu direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores relativos aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, com compensação/restituição e a correção monetária. A sentença denegou a segurança e a pessoa jurídica apelou.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo após o advento da Lei no 14.789/2023; e (ii) saber se os valores indevidamente recolhidos podem ser compensados ou restituídos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 957, concluiu inexistir repercussão geral, já que a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional.

4. Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido de ICMS configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União a título de IRPJ e CSLL, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR.

5. Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado.

6. Revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados no voto e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

7. À vista do exame exauriente da demanda com o julgamento da apelação, resta prejudicados o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida e pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal pelos Estados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme ERESP 1.517.492/PR, mesmo após a edição da Lei no 14.789/2023. 2. Impossível a utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: LC 101/00, art. 14, § 1o; Lei 14.789/23, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp n. 1.517.492/PR; TRF3: ApelRemNec 5000383-68.2024.4.03.6130; STF: Tema 957, Tema 831, RE no 1372080/SP, RE no 1367549/SP e ARE: 1393633/PR.

Referido entendimento não desrespeita os artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, inciso III, da Constituição Federal, artigo 111 do Código Tributário Nacional e artigo 12 da Lei no 4.320/1964 pelos motivos expostos. Ademais, como já definiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 957 da repercussão geral, a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional, verbis:

Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.

(RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017)

Assim, deve ser reformada a sentença, com o que é necessária a análise dos aspectos relativos ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte.

Prazo prescricional na repetição de indébito de tributos sujeitos à homologação

A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 12 de março de 2024. Aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Necessidade de comprovação do recolhimento em sede de mandado de segurança para fins de compensação

A questão da comprovação para fins de compensação tributária no âmbito do mandado de segurança já foi objeto de análise pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Resp 1.365.095/SP e do Resp 1.715.256/SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos), o qual concluiu que basta a demonstração da qualidade de contribuinte em relação ao tributo alegadamente pago de forma indevida. Dessa forma, os valores efetivamente a serem compensados somente serão apurados na seara administrativa, momento em que devem ser apresentados todos os documentos pertinentes ao recolhimento a maior. Em outras palavras, para o deferimento do pleito compensatório requerido judicialmente não se faz imprescindível a juntada das guias de pagamento, necessárias apenas no momento em que se for efetivar a compensação perante o fisco.

Repetição dos valores indevidamente recolhidos

Impossibilidade da restituição administrativa em mandado de segurança

Descabida a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, uma vez que possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte e, consequentemente, violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE no 1372080/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 27/04/2022, Data de Publicação: 03/05/2022 e RE no 1367549/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022).

Precatório

Deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas no 269 e no 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental. Todavia, no julgamento do RE no 889.173/MS (Tema 831 do STF), o STF determinou que os pagamentos devidos pela fazenda pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. A respeito: STF - ARE: 1393633/PR, Relator Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DJe-043 DIVULG 07/03/2023 PUBLIC 08/03/2023).

Destarte, revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

Compensação de valores indevidamente recolhidos

Reconhecida a inexigibilidade da exação, faz jus a apelada à compensação do indébito a ser efetuada com base na Lei n.o 10.637/2002, vigente à época da propositura da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, observado o disposto no artigo 26-A da Lei n.o 11.457/07, introduzido pela Lei n.o 13.670/2018, se preenchidos os seus requisitos.

Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.164.452/MG e n.o 1.167.039/DF representativos da controvérsia, que foram submetidos ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil e regulamentado pela Resolução n.o 8/STJ de 07.08.2008, no qual fixou a orientação no sentido de que essa norma deve ser aplicada tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.o 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo STF, como consta do julgado recorrido.

A ação foi proposta em 2024, após a entrada em vigor da LC no 104/2001, razão pela qual incide o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Correção monetária do indébito

Quanto à correção monetária, saliento que se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:(AgRg no REsp 1171912/MG, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012)

No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009)

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09. Custas ex vi legis.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOà apelação, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança para reconhecer o direito de a impetrante excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os benefícios fiscais de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, bem como o direito ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos moldes retromencionados, e custas ex vi legis.

É como voto.

VOTO

Mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica com o objetivo de afastar a tributação de IRPJ e CSLL sobre os benefícios fiscais de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, sem aplicação da Lei n° 14.789/2023, bem como de ter declarado o direito à recuperação, via precatório ou compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, dos valores pagos a maior a título desses tributos em razão da indevida inclusão, em suas bases de cálculo, dos benefício fiscais mencionados, bem como ao aproveitamento das diferenças de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSLL) eventualmente apurados a menor pela mesma razão, em todas as hipóteses com incidência da SELIC.A sentença denegou segurança e o contribuinte apelou.

IRPJ e CSLL

Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR, verbis:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.

IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.

V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada.

VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.

VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.

Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas. IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.

X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpidos no art. 3o da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1o, III, C.R.).

XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceito legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.

XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.

XIV - Nos termos do art. 4o da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.

XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal. XVI - Embargos de Divergência desprovidos.

(EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/11/2017, DJe de 1/2/2018 - ressaltei)

Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado. Nesse sentido o seguinte julgado desta 4a Turma:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EREsp 1.517.492. LEI 14.789/2023. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da sentença que concedeu a segurança afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos benefícios fiscais relativos ao crédito presumido de ICMS concedidos pelos Estados da Federação e Distrito Federal, recebidos pelas Impetrantes. Ademais, declarou a existência do direito à compensação e ao cômputo no prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL das exclusões dos benefícios fiscais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

3. Analisar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.517.492/PR, firmou entendimento de que a tributação dos créditos presumidos de ICMS viola o princípio federativo, sendo devida a sua exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

5. No presente caso, a discussão não versa quanto aos demais benefícios fiscais de ICMS, mas unicamente excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

6. Assim, a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo e as alterações promovidas pela LC 160/2017 não alteraram o entendimento.

7. Portanto, no tocante a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL aplica-se o entendimento firmado no EREsp 1.517.492.

8. Cumpre destacar que mesmo antes do art. 30 da Lei n.o 12.973/14 ter sido revogado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que contribuinte do IRPJ/CSLL apurados pelo lucro real tem o direito de excluir das respectivas bases de cálculo os créditos presumidos de ICMS independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos no referido preceito legal.

9. Desta feita, a Lei no 14.789/2023 (a qual dispõe sobre benefícios fiscais) não altera o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça mantendo-se as razões estabelecidas no EREsp 1.517.492.

10. O Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional.

11. Por todo o exposto, não há como acolher a alegação de ofensa ao princípio da legalidade tributária e ofensa ao pacto federativo em prejuízo da União, bem como aos artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III, da Constituição Federal e 110 do CTN.

12. A nossa jurisprudência já se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

13. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

14. Anote-se que o art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 - autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

15. Entretanto, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei.

16. O entendimento dessa Corte quanto à reconstituição da escrita fiscal que visa adequar os montantes de IRPJ e CSL recolhidos e ajustar eventuais saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, ressalte-se que, de regra, o próprio Fisco exigiria em situação de restituição de indébito, não influindo a natureza contábil dos créditos presumidos e vedada a restituição administrativa do crédito eventualmente apurado.

IV. Dispositivo e tese

17. Remessa necessária parcialmente provida para que seja observado o disposto no 26-A, da Lei 11.457/2007.

18. Apelação não provida.

Tese de julgamento:

“1. Os créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

2. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observada prescrição quinquenal, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

CF, artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III;

CTN, 110;

Lei 12.973/2014, art. 30;

Lei 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, AgInt no AREsp 2483129, Ministro Francisco Falcão, Publicação 11/04/2024;

STJ, AgInt no AREsp 2460687, Ministro Paulo Sergio Domingues, Publicação 07/10/2024.

STF, RE 1052277, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Julgamento: 18/08/2017, Publicação: 29/08/2017.

TRF3, ApelRemNec, 5009054-73.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Nery da Costa Junior, Data: 26/02/2025.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000383-68.2024.4.03.6130, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 23/05/2025, Intimação via sistema DATA: 27/05/2025 - ressaltei)

Acrescente-se, ainda, julgado desta turma finalizado em 18 dezembro de 2025 nos autos da ApCiv no 5003425-88.2024.4.03.6110, no qual, à unanimidade, foi firmado o mesmo entendimento, conforme sua ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ERESP 1.517.495/PR. LEI No 14.789/2023. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte para que seja reconhecido seu direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores relativos aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, com compensação/restituição e a correção monetária. A sentença denegou a segurança e a pessoa jurídica apelou.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo após o advento da Lei no 14.789/2023; e (ii) saber se os valores indevidamente recolhidos podem ser compensados ou restituídos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 957, concluiu inexistir repercussão geral, já que a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional.

4. Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido de ICMS configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União a título de IRPJ e CSLL, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR.

5. Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado.

6. Revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados no voto e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

7. À vista do exame exauriente da demanda com o julgamento da apelação, resta prejudicados o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida e pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal pelos Estados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme ERESP 1.517.492/PR, mesmo após a edição da Lei no 14.789/2023. 2. Impossível a utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: LC 101/00, art. 14, § 1o; Lei 14.789/23, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp n. 1.517.492/PR; TRF3: ApelRemNec 5000383-68.2024.4.03.6130; STF: Tema 957, Tema 831, RE no 1372080/SP, RE no 1367549/SP e ARE: 1393633/PR.

Referido entendimento não desrespeita os artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, inciso III, da Constituição Federal, artigo 111 do Código Tributário Nacional e artigo 12 da Lei no 4.320/1964 pelos motivos expostos. Ademais, como já definiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 957 da repercussão geral, a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional, verbis:

Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.

(RE 1052277 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 PUBLIC 29-08-2017)

Assim, deve ser reformada a sentença, com o que é necessária a análise dos aspectos relativos ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte.

Prazo prescricional na repetição de indébito de tributos sujeitos à homologação

A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário no 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: "válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005".

O artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicado às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. No caso dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em 12 de março de 2024. Aplicável, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Necessidade de comprovação do recolhimento em sede de mandado de segurança para fins de compensação

A questão da comprovação para fins de compensação tributária no âmbito do mandado de segurança já foi objeto de análise pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Resp 1.365.095/SP e do Resp 1.715.256/SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos), o qual concluiu que basta a demonstração da qualidade de contribuinte em relação ao tributo alegadamente pago de forma indevida. Dessa forma, os valores efetivamente a serem compensados somente serão apurados na seara administrativa, momento em que devem ser apresentados todos os documentos pertinentes ao recolhimento a maior. Em outras palavras, para o deferimento do pleito compensatório requerido judicialmente não se faz imprescindível a juntada das guias de pagamento, necessárias apenas no momento em que se for efetivar a compensação perante o fisco.

Repetição dos valores indevidamente recolhidos

Impossibilidade da restituição administrativa em mandado de segurança

Descabida a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, uma vez que possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte e, consequentemente, violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE no 1372080/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 27/04/2022, Data de Publicação: 03/05/2022 e RE no 1367549/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022).

Precatório

Deve-se consignar que o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal pacificado por meio das Súmulas no 269 e no 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental. Todavia, no julgamento do RE no 889.173/MS (Tema 831 do STF), o STF determinou que os pagamentos devidos pela fazenda pública em razão de decisão judicial proferida em ação mandamental devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, apenas quanto ao montante apurado entre a data da impetração do mandado de segurança e a da efetiva implementação da ordem concessiva de segurança. A respeito: STF - ARE: 1393633/PR, Relator Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2023, DJe-043 DIVULG 07/03/2023 PUBLIC 08/03/2023).

Destarte, revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

Compensação de valores indevidamente recolhidos

Reconhecida a inexigibilidade da exação, faz jus a apelada à compensação do indébito a ser efetuada com base na Lei n.o 10.637/2002, vigente à época da propositura da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, observado o disposto no artigo 26-A da Lei n.o 11.457/07, introduzido pela Lei n.o 13.670/2018, se preenchidos os seus requisitos.

Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.164.452/MG e n.o 1.167.039/DF representativos da controvérsia, que foram submetidos ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil e regulamentado pela Resolução n.o 8/STJ de 07.08.2008, no qual fixou a orientação no sentido de que essa norma deve ser aplicada tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.o 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo STF, como consta do julgado recorrido.

A ação foi proposta em 2024, após a entrada em vigor da LC no 104/2001, razão pela qual incide o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

Correção monetária do indébito

Quanto à correção monetária, saliento que se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:(AgRg no REsp 1171912/MG, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012)

No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009)

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09. Custas ex vi legis.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTOà apelação, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança para reconhecer o direito de a impetrante excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os benefícios fiscais de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, bem como o direito ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos moldes retromencionados, e custas ex vi legis.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. ERESP 1.517.495/PR. LEI No 14.789/2023. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte para que seja reconhecido seu direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os valores relativos aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, com recuperação via precatório ou compensação e a correção monetária. A sentença denegou a segurança e a pessoa jurídica apelou.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mesmo após o advento da Lei no 14.789/2023; e (ii) saber se os valores indevidamente recolhidos podem ser compensados ou restituídos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 957, concluiu inexistir repercussão geral, já que a questão concernente à inclusão dos créditos presumidos do ICMS na base de cálculo do IRPJ e CSLL tem natureza infraconstitucional.

4. Consoante disposto no artigo 14, § 1o, da Lei Complementar no 101/2000, a concessão de crédito presumido de ICMS configura medida de fomento e equivale à renúncia de receita. Assim, não se trata de acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte do ente tributante, mas sim parte de receita que o próprio sujeito ativo da relação jurídica tributária resolveu dispor, justamente com o intuito de estimular determinada atividade econômica ou produtiva. Deste modo, é descabida a tributação pela União a título de IRPJ e CSLL, sob pena de esvaziar o benefício e violar o pacto federativo, consoante definido pelo STJ nos EREsp n. 1.517.492/PR.

5. Tal entendimento prevalece mesmo com a edição da Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico e altera e revoga dispositivos de outras leis (notadamente seu artigo 21), pois não modifica o fato de que o crédito presumido não constitui acréscimo patrimonial recebido pelo contribuinte, conforme anteriormente demonstrado.

6. Revejo posicionamento anterior e passo a adotar a orientação firmada pelo STF, a fim de consignar a impossibilidade da utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação de acordo com os critérios apontados no voto e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. Os créditos presumidos de ICMS concedidos a título de incentivo fiscal pelos Estados devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme ERESP 1.517.492/PR, mesmo após a edição da Lei no 14.789/2023. 2. Impossível a utilização da via administrativa para restituição de indébito fiscal reconhecido judicialmente, mantido o direito à compensação e à expedição de precatório/requisitório nos moldes do Tema 831 do STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: LC 101/00, art. 14, § 1o; Lei 14.789/23, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ: EREsp n. 1.517.492/PR; TRF3: ApelRemNec 5000383-68.2024.4.03.6130; STF: Tema 957, Tema 831, RE no 1372080/SP, RE no 1367549/SP e ARE: 1393633/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança para reconhecer o direito de a impetrante excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os benefícios fiscais de créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados, bem como o direito ao ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a esse título, nos moldes retromencionados, e custas ex vi legis, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão